Tribunal: TCU
Processo: 039.257/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto por Josenewton Guimarães Damasceno, ex-prefeito de de Graça Aranha/MA nas gestões de 2013/2016 e 2017/2020, em face do Acórdão 7.670/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Josenewton Guimaraes Damasceno, em face do Acórdão 7670/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito, exclusivamente em relação a Josenewton Guimaraes Damasceno, o Acórdão 7670/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas de Josenewton Guimaraes Damasceno, em relação aos recursos repassados no exercício de 2011, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2012, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.